Tribunal: TJSP
Processo: 1004511-34.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Ação Indenizatória - Fraude bancária – Insurgência contra sentença que julga improcedente a ação que pretende indenização por danos materiais (R$1.000,00) e morais (25.000,00) alegadamente suportados – Autor que afirma ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário – Descabimento – Argumentos deduzidos pelo requerente que carecem de

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Ação Indenizatória - Fraude bancária – Insurgência contra sentença que julga improcedente a ação que pretende indenização por danos materiais (R$1.000,00) e morais (25.000,00) alegadamente suportados – Autor que afirma ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário – Descabimento – Argumentos deduzidos pelo requerente que carecem de verossimilhança – Quantia disponibilizada na conta do titular e posterior bloqueio de valores, em virtude de ordem judicial, que não tem o condão de macular a operação – Falha na prestação dos serviços que não restou caracterizada – Sentença mantida – Recurso desprovido.